Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Embargos declaratórios – Condenação ao fornecimento periódico e por prazo indeterminado de medicamento e ao pagamento de quantia certa para compensar dano moral – Honorários fixados sobre o valor da condenação, base de cálculo que não ficou limitada ao quantum arbitrado para o dano moral – Omissão reconhecida quanto ao valor da obrigação de fazer, agora fixado no equivalente a uma prestação anual do medicamento (preço x 12). Recurso provido.